Tribunal: TJSP
Processo: 2135009-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563475
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2135009-02.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Guaíra, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, são agravados JOSÉ CARLOS DEDEMO PRADO, DENISE GANDARA
LOURENÇO PRADO, PAULO CESAR DEDEMO PRADO e ROSA HELENA DE
MORAIS PRADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso e cominaram multa. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), EDUARDO ABDALLA E RÉGIS RODRIGUES BONVICINO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2135009-02.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 46959
2
VOTO No 46959 (Processo Digital)
Agravo Interno Cível no 2135009-02.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Guaíra (1a Vara)
Agravante: BANCO DO BRASIL S/A
Agravados: JOSÉ CARLOS DEDEMO PRADO, DENISE GANDARA
LOURENÇO PRADO, PAULO CESAR DEDEMO PRADO E ROSA
HELENA DE MORAIS PRADO
AGRAVO
INTERNO
-
RETRATAÇÃO
DENEGADA
-
PRODUTOR RURAL - QUESTÕES SEDIMENTADAS PELO
STJ E PELA CÂMARA PREVENTA - TUMULTO PROCESSUAL
- RECURSO NÃO PROVIDO, COMINADA MULTA.
Cuida-se de agravo interno tirado contra a r. decisão
monocrática de fls. 338/340, que negou provimento ao recurso, aduz
ausência de caráter protelatório, litisconsórcio passivo necessário com
a União e o Bacen, competência da Justiça Federal, aguarda
provimento (fls. 01/13).
Recurso tempestivo, comporta conhecimento.
Denego retratação, ponderando que o entendimento
se encontra sedimentado na Câmara Preventa e uniformizado.
É O RELATÓRIO.
Desprovejo o recurso, cominada multa.
Eis a decisão combatida:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2135009-02.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 46959
3
“Vistos.
1 - Cuida-se de agravo tirado contra r. decisão digitalizada de fls. 269/
271 do instrumento; que não acolheu a alegação de litis-consórcio e incompetência da Justiça
Estadual, designando perito; pede efeito suspensivo, aduz litisconsórcio passivo necessário
com a União e Bacen, competência da Justiça Federal, aguarda provimento (fls. 01/12).
2 - Recurso tempestivo e preparado (fls. 14).
3 - Peças essenciais anexadas (fls. 15/336).
4 - DECIDO.
O recurso não comporta provimento, com observação e determinação.
Incogitável o pleito de efeito suspensivo, não se vislumbrando
preenchimento de quaisquer dos requisitos para sua concessão.
Patente a legitimidade passiva do banco, não se permitindo nenhuma
intervenção do BACEN ou da União, já que o recorrente figurou na qualidade de contratado e
intermediário dos repasses do financiamento agrícola, sendo, portanto, a Justiça Estadual
competente para o julgamento da demanda.
Colimando-se celeridade e efetividade processuais, de rigor sejam
observadas, pelo perito, a aplicação da Lei 8.088/90 e indenização pelo PROAGRO/PESA,
devendo, o banco, apresentar o XER 712 correspondente.
Ficam advertidas as partes que, na hipótese de recurso infundado ou
manifestamente incabível, estará sujeita às sanções correlatas, inclusive aquelas previstas no
artigo 1.021, § 4o, do vigente CPC.
Isto posto, monocraticamente, COM OBSERVAÇÃO (aplicação da Lei
8.088/90 e eventual indenização pelo PROAGRO/PESA) E DETERMINAÇÃO (apresentação,
pelo banco, do XER 712), NEGO PROVIMENTO ao recurso, à luz do artigo 932 do CPC e da
Súmula 568 do STJ.
Comunique-se imediatamente o inteiro teor desta decisão ao Douto
Juízo, por via eletrônica.
Certificado o trânsito, tornem os autos à origem.
Int.”
Reprochável venha a casa bancária insistir nas
mesmas teses, quando é de seu conhecimento que a matéria já se
encontra pacificada na Câmara, à luz do entendimento do STJ.
De mais a mais, não se vislumbra litisconsórcio pas-
sivo necessário com a União e o Banco Central, facultado o regresso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2135009-02.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 46959
4
A Justiça Estadual é competente para as ações de
execução individuais, conforme já apreciado pelo STJ, nas quais
incidirão correção pela Tabela Prática do Tribunal e juros de mora, de
0,5% a.m. até a entrada em vigor do Código Civil, e de 1% a.m. após, a
partir da citação na ação coletiva.
E diante da conduta tumultuária da instituição
bancária, em total afronta ao artigo 77, incisos II, III, IV e VI, do CPC, a
congestionar ainda mais a Corte Paulista, que enfrenta, juntamente com
a sociedade, grave momento de pandemia, condeno o banco à multa
em favor do fundo especial de despesa do Tribunal de Justiça, de dez
salários mínimos, a serem pagos no prazo de cinco dias, sob pena de
inscrição na Dívida Ativa junto ao CADIN.
O
prequestionamento
não
está
evidenciado,
ressaltando-se que todas as matérias aqui discutidas foram ampla e
unanimemente decididas pela Câmara preventa, e rechaçadas.
Isto posto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, cominada multa de dez salários mínimos em prol do fundo
especial de despesa do Tribunal de Justiça, código 442-1, consoante
Portaria n° 9349/2016, a serem pagos em cinco dias, sob pena de
inscrição no CADIN, ressaltando-se que todo e qualquer novo recurso
ficará sujeito à comprovação do devido recolhimento.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator